Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória relativo aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito; c) manutenção da posse do veículo, e d) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; ou, alternativamente, e) a consignação do valor integral da prestação.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de se afastar a aplicação da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não estando os juros remuneratórios, portanto, limitados ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Assim, a revisão das taxas de juros apenas é admitida quando o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. Nesse sentido, a Súmula 596 do STF prevê que “As disposições do Decreto 22.626/ 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional."
4. Segundo a Súmula 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
5. Recurso conhecido e desprovido.